Tribunal: TJES
Processo: 0001768-03.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001768-03.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: TEREZINHA MARIA DE MEDEIROS SALOTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. ARTIGO 1022, II DO CPC.
HONORÁRIOS RECURSAIS EM APELAÇÃO DESPROVIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A sentença, mantida em grau recursal, impôs ao Município de Ibatiba o pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/15.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, concluiu pelo arbitramento de honorários recursais em caso de desprovimento do recurso interposto pelo sucumbente, resultando na majoração na hipótese dos autos proposta pelo artigo 85, §11 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.
Omissão sanada.
Majoração, em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, dos honorários devidos em um por cento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001768-03.2019.8.08.0064

EMBARG
ANTE
:

TEREZINHA MARIA DE MEDEIROS SALOTO

EMBARG
AD
O
:

MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id nº 12305305) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo antes manejado pelo ora embargado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela embargante para condenar o Município de Ibatiba ao pagamento do
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) como ressarcimento pelos danos materiais suportados.

A parte embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois “o v. acórdão, ao negar provimento à apelação do Município, silenciou completamente sobre o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais, configurando omissão relevante, passível de correção por meio dos presentes embargos”.

Pois bem. Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

De fato, tal vício ocorreu
in casu
.

A sentença, mantida em grau recursal, impôs ao Município de Ibatiba o pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, concluiu pelo arbitramento de honorários recursais em caso de desprovimento do recurso interposto pelo sucumbente, resultando na majoração proposta pelo artigo 85, §11 do CPC.

Sobre a fixação de honorários advocatícios, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

O patamar percentual mínimo arbitrado pelo julgador guarda conformidade com a legislação de regência, merecendo ser acrescido em um por cento, compatível com o trabalho desempenhado na instância recursal.

Nesse passo, sem qualquer delonga, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, sanando a omissão verificada (artigo 1022, II do CPC), fazer constar do acórdão que julgou o recurso de apelação a majoração, em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, dos honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.